Tribunal: TJMT
Processo: 1007071-53.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007071-53.2023.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Propriedade]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AUTOR), ANILTON PEREIRA GOMIDE - CPF: 204.658.666-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARIA APARECIDA GOMIDE - CPF: 138.046.771-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RECICLAGEM INDUSTRIA E COMERCIO DE SUB PRODUTOS DE ANIMAIS DO MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 05.062.988/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), ANILTON PEREIRA GOMIDE - CPF: 204.658.666-20 (REU), MARIA APARECIDA GOMIDE - CPF: 138.046.771-34 (REU), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4363-05 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), JULIANA CHRISTYAN GOMIDE - CPF: 667.205.321-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO. A 5ª VOGAL, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, NÃO REGISTROU VOTO.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA, ERRO DE FATO E PROVA NOVA. ART. 966, INCISOS V, VII E VIII, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPROCEDÊNCIA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Ação Rescisória ajuizada pelo Município de Várzea Grande visando à desconstituição de acórdão que
negou provimento ao recurso de apelação
e manteve sentença de improcedência em ação de interdito proibitório, sob alegação de violação de norma jurídica, erro de fato e prova nova (art. 966, incisos V, VII e VIII, do CPC).

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se o acórdão rescindendo violou manifestamente norma jurídica, incorreu em erro de fato ou se há prova nova apta a ensejar a rescisão, conforme alegado pelo autor.

III. Razões de decidir

3. A violação de norma jurídica deve ser manifesta, o que não se verifica no presente caso.

4. A prova nova deve ser existente à época da decisão rescindenda, o que não foi demonstrado nos autos.

5. O erro de fato alegado exige que a decisão tenha admitido um fato inexistente ou desconsiderado um fato ocorrido, sem controvérsia sobre ele, o que não ocorreu no caso.

6. A ação rescisória não pode ser utilizada como substituto de recurso para rediscutir o mérito da causa já apreciada.

IV. Dispositivo e tese

7. Acolhida a preliminar de impugnação ao valor da causa, julga-se improcedente a ação rescisória.

Tese de julgamento: "A ação rescisória não se presta à rediscussão de mérito como sucedâneo recursal, sendo inaplicáveis as hipóteses de violação de norma jurídica, prova nova ou erro de fato quando ausentes os requisitos legais."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 966, incisos V, VII e VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AR 5.696/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 28.06.2018.

RELATÓRIO:

Colenda Turma:

Trata-se de
“AÇÃO RESCISÓRIA C/C PEDIDO

DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA”
proposta pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE contra ANILTON PEREIRA GOMIDE e MARIA APARECIDA GOMIDE, com fundamento no
artigo 966, incisos V, VI e VIII, do Código de Processo Civil
, visando rescindir o acórdão proferido pela 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo deste eg. Tribunal de Justiça do Mato Grosso que, nos autos da
“AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO”
(Proc. n.º 0005253-73.2006.8.11.0002 – Código: 9581), por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação n.º 108474/2015, mantendo a sentença de improcedência.

O requerente aduz, em síntese, que:
“(...) a decisão proferida precisa ser desconstituída, vez que viola

manifestamente norma jurídica vigente, fundou-se em erro verificável e em decorrência das

novas provas juntadas e a ser juntada”

(
sic
– ID. 163614699 - Pág. 8).

No que tange a tese de
“violação manifesta da norma jurídica” (art. 966, V, do CPC)
, argumenta que
“(...) a r. sentença mantida pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso, de forma contrária ao que dispõe a Constituição Federal em seus princípios do livre acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, CF), devido processo legal, contraditório e ampla defesa (art. 5º, LV), negou a produção da prova pericial, sem qualquer fundamentação (...)”
(
sic
– ID. 163614699 - Pág. 10/11).

Nesse contexto, esclarece que a prova pericial foi dispensada pela empresa RECICLAGEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SUB PROPUTOS DE ANIMAIS DE MATO GROSSO LTDA., nos autos da Ação de Reintegração de Posse, no entanto, tal escusa não ocorreu nos autos do interdito proibitório. Ademais, insiste que
“(...) a prova pericial é imprescindível para delimitar as áreas e a exata localização de cada uma, de modo a demostrar tecnicamente se há ou não sobreposição de matriculas”
(
sic
– ID. 163614699 - Pág. 15).

Sustenta, também, a afronta a especificidade objetiva exigida pela Lei de Registros Públicos (Lei n.º 6.015/1973); a violação do art. 191, parágrafo único, da Constituição Federal, e, do disposto na Súmula 619, do STJ e na Súmula 340, do STF, pois
“(...) o Município de Várzea Grande é proprietário da área, de modo que (...) não é possível falar-se em posse, mas, em mera detenção”
(
sic
– ID. 163614699 - Pág. 20).

Alega que
o erro de fato (art. 966, VIII, do CPC)
está consubstanciado na divergência quanto à origem da área; discrepância no fluxo cronológico descrito no Estudo de Cadeia Dominial; bem como diferença relativa ao local e quanto às dimensões do bem imóvel.

Noutra vertente, quanto à alegação de
“prova nova” (art. 966, VII, do CPC),
esclarece que
“(...) um dos embasamentos da presente rescisória são provas novas,

perícia técnica particular e documentais juntadas nesta oportunidade, que foram conhecidos por este Requerente somente agora, após sua juntada em outro processo, qual seja, Ação Rescisória n.º 1004654-30.2023.8.11.0000, tramitando perante esse Egrégio Tribunal de Justiça, proposta por Reciclagem Indústria e Comércio de Subprodutos de Animais do Mato Grosso Ltda em face dos Srs. Anilton Pereira Gomide e Maria Aparecida Gomide”
(
sic
– ID. 163614699 - Pág. 47/48).

Por fim, aponta que a
“(...) rescisória também se embasará em prova nova (prova pericial) a ser obtida nos autos da Ação de Produção Antecipa de Prova, processo n.º 1011599-27.2023.8.11.0002, e que poderá de dirimir qualquer dúvida quanto à localização das áreas”
(
sic
– ID. 163614699 - Pág. 55). Além de se fundamentar no Parecer n.º 872005/23 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Regularização Fundiária e Habitação (ID. 163619653) e no documento oriundo do Processo Administrativo n.º 876619/2023, referente à cobrança de ITR (ID. 163619654).

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte impetrante, entre outras alegações e providências, requer:

“a) O deferimento do PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, para fins de determinar a IMEDIATA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO JULGADO RESCINDENDO e decisões subsequentes,
de modo que não seja realizada qualquer reintegração de posse do imóvel em questão
até o julgamento da presente ação rescisória que visa à rescisão do acórdão e novo julgamento da lide;

b) a citação dos Requeridos, para, querendo, contestar a presente ação no prazo que Vossa excelência designar nos termos do art. 970 do Código de Processo Civil;

c) O reconhecimento nos termos do art. 968, II, § 1º, do Código de Processo Civil, da dispensa depósito do valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da causa;

d) Que a presente ação seja julgada totalmente procedente, para, no mérito, confirmando os efeitos da tutela de urgência pleiteada e deferida, reconhecendo a existência de erro de fato, das violações de norma jurídica suscitadas e recebendo as novas provas nesta ocasião juntadas o que são suficientes para fundamentarem provimento favorável, julgando-se as decisões rescindendas desconstituídas definitivamente, com a prolação de novo julgamento nos termos do art. 968, I, do Código de Processo Civil;

e) A condenação do réu nas custas e honorários que forem arbitrados;

Por fim, requer-se a produção de todos os meios de prova em direito admitidos, sem exceção, em especial a produção de prova pericial, juntada de novos documentos, oitiva de testemunhas e depoimento pessoal das partes, se necessários.” (grifo nosso)

O pedido liminar foi
indeferido
(ID. 163952161), e, em seguida, o agravo interno foi desprovido (ID. 181910171):

AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Deve ser mantida a decisão que indefere a tutela de urgência pleiteada, pela ausência dos requisitos legais necessários, quando ausentes argumentos novos e juridicamente relevantes capazes de convencer o julgador da necessidade de sua reforma.

2. Agravo interno desprovido.

Contra o v. acórdão da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, foi interposto Recurso Especial, e, no dia
02.03.2024,

proferida decisão denegatória de seguimento pela Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, por intempestividade, com fundamento no artigo 1.030, inciso V, do CPC (ID. 204344658).

Citada, a parte requerida apresentou contestação, arguindo a ilegitimidade passiva e a necessidade de correção do valor da causa. No mérito, a improcedência do feito (ID. 229787170).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de manifestar-se no feito, por verificar a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 231854170).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Colenda Turma:

Como relatado, trata-se de
AÇÃO RESCISÓRIA

proposta pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE contra ANILTON PEREIRA GOMIDE e MARIA APARECIDA GOMIDE, com fundamento no
artigo 966, incisos V, VI e VIII, do Código de Processo Civil
, visando rescindir o acórdão proferido pela 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo deste eg. Tribunal de Justiça do Mato Grosso que, nos autos da
“AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO”
n.º 0005253-73.2006.8.11.0002 – Código: 9581, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação n.º 108474/2015, mantendo a sentença de improcedência.

Extrai-se dos autos que
ANILTON PEREIRA GOMIDE e MARIA APARECIDA GOMIDE ajuizaram, em
14.02.2006,

“Ação de Reintegração de Posse com pedido de “Liminar
Inaudita Altera Parte”
c/c Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais”
(Proc. n.º 0001233-39.2006.8.11.0002 – Código: 91507
), e, o Município de Várzea Grande, na sequência, em
20.06.2006
, propôs a
“Ação de Interdito Proibitório” (Proc. nº 0005253-73.2006.811.0002 – Código: 95814),
sendo as duas demandas julgadas em conjunto pelo magistrado da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, MT, em
julho de 2014
, confira-se a parte dispositiva (cf. ID. 84421378 - Pág. 8/10 – proc. n.º 0005253-73.2006.811.0002):

“(...)

Diante do exposto,
julgo procedente a Ação principal de Reintegração de Posse e/e Indenização por Danos Materiais e Morais
proposta por Anilton Pereira Gomide e Maria Aparecida Gomide em face da Reciclagem Indústria e Comércio de Subprodutos de Animais de Mato Grosso Ltda (autos 444/2006), para determinar, com fulcro no art. 1.210 do Código Civil e no art. 926 do Código de Processo Civil, sejam os autores reintegrados na posse da área de 96 ha e 9.338 mª, matriculada sob o n. 4391 no Livro n. 2 do 1° Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande, devidamente identificada nos documentos acostados à petição inicial e factualmente, conforme "auto de reintegração de posse" lavrado por ocasião do cumprimento da decisão liminar (fl. 389).

Condeno a ré a indenizar os autores, nos termos do art. 921, I, da Código de Processo Civil e dos artigos 186 e 1.218 do Código Civil, pelas perdas e danos materiais e morais, estes no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), que deverá ser corrigido monetariamente e acrescido de juros legais desde a data da sentença, e os primeiros no valor de R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais), corrigidos monetariamente e acrescidos dos juros legais a partir da citação, mais aquilo que se apurar, em liquidação de sentença, pelos danos ambientais causados no solo, no lençol freático e nas lagoas e represas afetadas pela ação da ré.

Condeno-a, no mais, como litigante de má-fé, nos termos do art. 18 do Código de Processo Civil, a pagar multa no valor de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, devidamente atualizado, e a indenizar os autores pelos prejuízos decorrentes da censurável conduta, que, caso não tivesse sido cometida, teria certamente abreviado em muito o tempo de conclusão da instrução e julgamento do processo, fixando, para tanto, de acordo com o $ 2° do artigo, em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, devidamente corrigido.

Condeno-a, ainda, nos moldes do art. 20 do CPC, ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais), com fundamento no $ 4°, c/c art. 3°, c, tendo em vista a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Julgo improcedente a ação secundária
estabelecida entre a ré denunciante e o Município de Várzea Grande, aqui denunciado, pelas razões expostas no corpo da sentença, condenando aquela ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, que, nos termos do § 4°, c/e art. 3°, c, do art. 20 do CPC, arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), ficando prejudicada a denunciação da lide entre os autores e o Banco do Brasil S/A (RT 597/128; RJTJESP 101/332; JTA 94/142).

Por fim,
julgo improcedente a Ação de Interdito Proibitório
proposta pelo Município de Várzea Grande em face de Anilton Pereira Gomide e Maria Aparecida Gomide, isentando-o do pagamento de custas e despesas processuais, nos termos do art. 3°, I, da Lei Estadual - 7.603/2001, mas condenando-o ao pagamento dos honorários advocatícios, que, nos termos do $ 4°, c/c art. 3°, c, do art. 20 do CPC, arbitro em RS 5.000,00 (cinco mil reais), destacando aqui o trabalho profissional, a importância e a natureza da causa.

Declaro, pois, extinto o processo (445/2006) com resolução do mérito, nos moldes do art. 269, I, do Código de Processo Civil.

Com ou sem recurso voluntário, encaminhem-se os autos ao egrégio Tribunal de Justiça para o reexame necessário da sentença, nos termos do art. 475, 1, da lei adjetiva.

Transitada em julgado a sentença, expeça-se mandado de reintegração de posse para cumprimento e intime-se a parte autora para se pronunciar.

P.R.I. Cumpra-se.

Várzea Grande, 18 de julho de 2014.

JONES GATTASS DIAS

Juiz de Direito”

Inconformada, a empresa
Reciclagem Indústria e Comércio de Subprodutos de Animais do Mato Grosso LTDA
interpôs Recurso de Apelação, nos autos da ação de reintegração, e, simultaneamente, se insurgiu a Municipalidade, no bojo da demanda de interdito proibitório (ID. 84421378 - Pág. 15/22 – Apelação n.º 108274/2015).

No dia
14.10.2020
, a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, por unanimidade, negou provimento a ambos os recursos, e, em remessa necessária, ratificou a sentença, vide a ementa do julgado (ID. 84421378 - Pág. 82):

APELAÇÃO CÍVEL — REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS — AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO — CONEXÃO — POSSE COMPROVADA — AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA — DESNECESSIDADE — MANIFESTAÇÃO DO
PARQUET
EM GRAU DE RECURSO — AUSÊNCIA SUPRIDA — NULIDADE AFASTADA.

PROVA PERICIAL — DESISTÊNCIA EM PRIMEIRO GRAU — COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO — AUSÊNCIA DE DEPÓSITO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS — IMPOSSIBILIDADE DA IRRESIGNAÇÃO — RECURSO NÃO PROVIDO — SENTENÇA RATIFICADA.

Havendo manifestação do Ilustre Procurador de Justiça sobre a causa em segunda instância, a nulidade por ausência de intimação do Ministério Público para fins de manifestação é afastada, conforme o caso concreto, notadamente em razão do princípio da economia processual.

O comportamento contraditório no sentido de desistência da produção de prova técnica pericial no curso do processo em primeira instância para, posteriormente, suscitar nulidade em virtude da ausência de sua elaboração em grau de recurso é inadmissível. Ademais, os documentos e prova testemunhal produzidos em primeiro grau são suficientes ao deslinde da controvérsia.

Ato contínuo, certificado o trânsito em julgado do acórdão na data de
13.09.2021
(cf. certidão de ID. 84421379 - Pág. 28).

Em
10.03.2023,
a empresa RECICLAGEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SUBPRODUTOS DE ANIMAIS DO MATO GROSSO LTDA. propôs a
“AÇÃO RESCISÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA”
n.º 1004654-30.2023.8.11.0000 contra ANILTON PEREIRA GOMIDE e MARIA APARECIDA GOMIDE, e, no dia
25.03.2023,
requereu a desistência,
“em razão de acordo realizado entre as partes no processo principal”
(ID. 162821664 da referida AR).

Em consulta ao andamento da
ação de reintegração de posse n.º 0001233-39.2006.8.11.0002,
constata-se que, em
31.03.2023
, foi homologado o referido acordo, nos termos da sentença de ID. 114112237, assim, lançada:

“
SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença formulado por Anilton Pereira Gomide e Maria Aparecida Gomide em face de Reciclagem Indústria e Comercio de Subprodutos de Animais de Mato Grosso Ltda.

Iniciada a fase de cumprimento da sentença proferida nos autos, foi proferida a decisão determinando a expedição de mandado de reintegração de posse em favor dos exequentes, dentre outras deliberações (Id. 110046742).

Ainda, ante a ausência de pagamento voluntário, foi realizada pesquisa no Sistema Sisbajud, que restou totalmente frutífera, com bloqueio do valor de R$ 274.939,06 (duzentos e setenta e quatro mil novecentos e trinta e nove reais e seis centavos) na conta bancária da executada (Id. 110510049).

Na sequência, aportou aos autos petição noticiando a realização de acordo entre as partes, protocolizada pelos exequentes, pleiteando a homologação da avença, nos termos do artigo 487, III, b, do CPC, e a consequente liberação do valor penhorado nos autos em favor da parte exequente (Id. 113386771).

Instada a manifestar-se, a parte executada ratificou os termos do acordo acostado aos autos, pleiteando por sua homologação judicial (Id. 113857743).

É a síntese do necessário.

Decido.

A transação é um negócio jurídico que exige, para a sua validade, a capacidade do agente, licitude do seu objeto e forma prescrita ou não defesa em lei (Código Civil, art. 104).

No caso em exame, verifica-se que a ação foi devidamente processada, resultando em acordo formalizado entre as partes exequente e executada.

Nota-se, pois, não haver vício de vontade no pacto celebrado, concordando as partes com os termos estipulados para pagamento do débito, bem como a definitiva imissão na posse da área pela parte executada, dentre outras cláusulas e condições.

Ademais, o STJ possui entendimento de que, “mesmo após a prolação da sentença ou do acórdão que decide a lide, podem as partes transacionar o objeto do litígio e submetê-lo à homologação judicial” (STJ; REsp 1.676.243; Proc. 2017/0115377-2; ES; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin).

Assim, considerando que o processo não é um fim em si mesmo, mas um instrumento para alcançar e dar efetividade a determinado bem jurídico, deve ser homologado o acordo, que é de interesse das partes, inexistindo justificativas para impedir a pacificação do litígio.

Inexistindo óbice legal, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes (Ids. 113386774 e 113388152), mediante sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, JULGO EXTINTO o processo, com julgamento de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil.

Determino:

a) o imediato recolhimento do mandado de reintegração de posse expedido nos autos;

b) a expedição de ofício ao Comando Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, dispensando a realização do estudo da área e a disponibilização de reforço policial, ante o acordo realizado entre as partes e homologado na presente sentença;

c) a expedição de alvará em favor da parte exequente, para a liberação do valor penhorado nos autos (R$ 274.939,06 – Id. 110510049), devidamente atualizado, conforme a cláusula 1.1, 'a', do instrumento de acordo celebrado entre as partes (ANILTON PEREIRA GOMIDE – Id. 113386774).

Custas processuais pela parte executada.

Verba honorária conforme pactuado.

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas e anotações necessárias.

P.R.I.C.

Várzea Grande/MT, data registrada no Sistema.

Wladys R. Freire do Amaral

Juiz de Direito” (grifo nosso)

Empós, certificado que a sentença homologatória transitou em julgado, em 02.06.2023 (ID. 120928272).

Como cediço, a ação rescisória é medida excepcional, cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no artigo 966, do Código de Processo Civil, em razão da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica:

“Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV - ofender a coisa julgada;

V - violar manifestamente norma jurídica;

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

(...)”

Justamente pelo caráter específico e excepcional da medida, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a
“ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, visando à mera rediscussão do mérito da causa, dado seu caráter excepcional”
(STJ, AR n.º 5.696/DF, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 28.06.2018, DJe 07.08.2018), ou seja, em outros dizeres, a “ação rescisória não é sucedâneo recursal e não se presta a corrigir eventual injustiça da decisão” (STJ, AgRg no REsp n.º 1119541/PI, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05.05.2016, DJe 17.05.2016).

Logo, conclui-se que não é possível o manejo da ação rescisória para obter o reexame de prova, sanar a sua má valoração e/ou corrigir eventual injustiça da decisão rescindenda.

De proêmio, cumpre anotar que o exame da PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA se confunde com o mérito, de modo a ser em conjunto analisada.

PRELIMINAR - DA IMPUGNAÇÃO DO VALOR DA CAUSA:

Em preliminar, a parte requerida argui a necessidade de alteração do valor da causa, com fundamento no fato de que:
“o objeto da ação envolve posse e propriedade, evidentemente que, se positiva, o benefício pecuniário corresponderá a todo o valor de
R$ 2.234.000,00 (dois milhões duzentos e trinta e quatro reais)
frente ao valor do acordo pactuado na ação principal, acordo devidamente acostado na presente.”
(grifei).

O artigo 291, do CPC prevê que:
“A toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível.”

Ademais,
“A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o valor da causa em ação rescisória deve corresponder, em princípio, ao da ação originária, corrigido monetariamente. Havendo, porém, discrepância entre o valor da causa originário e o proveito econômico buscado na ação rescisória, deve prevalecer este último.”
(STJ - AR n.º 6.373/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em 26/10/2022, DJe de 3/11/2022.)

Assim, o valor da causa na ação rescisória deve corresponder àquele dado à causa originária, uma vez que tal regra tem como pressuposto evitar a insegurança e a incerteza com relação ao próprio valor da ação originária.

Entretando, não se pode olvidar que possível é a atribuição do valor dado à causa por estimativa, ante à ausência ou impossibilidade de fixar, desde logo, o valor do proveito econômico.

No caso em comento, vê-se que foi atribuída à rescisória o valor de
R$ 1.000,00 (mil reais – ID. 163614699).

De outro lado, na Ação de Reintegração de Posse cumulado com Indenização por Danos Materiais e Morais n.º 0001233-39.2006.8.11.0002 – Código: 91507, apontada a cifra de
R$ 371.400,00 (trezentos e setenta e um mil e quatrocentos reais)
(cf. petição inicial de ID. 9827849 - Pág. 27 da lide em questão).

Por sua vez, na Ação de Interdito Proibitório n.º 0005253-73.2006.8.11.0002 – Código:

95814, apresentado o montante de
R$ 1.000,00 (mil reais)
(cf. exordial de ID. 4421343 - Pág. 14 dos autos de referência).

Diante do exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA
formulada na contestação, para fixar o valor da causa da ação rescisória a mesma dado a ação principal (ação de reintegração de posse), devidamente corrigida.

Todavia, deixo de determinar a complementação das custas judiciais e o depósito a que refere o artigo 968, inciso II, do CPC, uma vez que o artigo 968, inciso II, do CPC prevê a dispensa do depósito de 5% (cinco por cento) por parte da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, das suas respectivas autarquias e fundações de direito público, do Ministério Público, da Defensoria Pública e dos que tenham obtido o benefício de gratuidade da justiça.

Feitas essas digressões, passo a análise do mérito da ação rescisória.

DA VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA (ART. 966, INCISO V, DO CPC):

Sobre o tema, a Corte Superior assentou que:
“(...) por manifesta violação à norma jurídica, deve ser entendida apenas a interpretação insustentável do princípio ou da regra.”
(STJ, Tutela Provisória n.º 1.800/SP, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10.04.2019, DJe 06.05.2019).

Em outras palavras, a ação rescisória proposta com fundamento no referido inciso,
“(...) pressupõe violação frontal e direta de literal disposição de lei, de forma que seja possível extrair a ofensa legal do próprio conteúdo do julgado que se pretende rescindir.”
(STJ – REsp 1633636/RS, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22.11.2016, DJe 30.11.2016).

A doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery ensina que em tal caso, a decisão é rescindível, quando a violação apontada pela parte autora
“seja visível, evidente - ou, como certa vez se manifestou o STJ a respeito, pressupõe-se que 'é a decisão de tal modo teratológica que consubstancia o desprezo do sistema de normas pelo julgado rescindendo”
(
in
Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: RT, 2016, p. 2055).

Por sua vez, Theotônio Negrão in Novo Código de Processo Civil, 48ª ed., Ed. Saraiva: 2017, p. 864, leciona que:

“Para que a ação rescisória fundada no art. 485, V, do CPC prospere, é necessário que a interpretação dada pelo decisum rescindendo seja de tal modo aberrante que viole o dispositivo legal em sua literalidade. Se, ao contrário, o acórdão rescindendo elege uma dentre as interpretações cabíveis, ainda que não seja a melhor, a ação rescisória não merece vingar, sob pena de tornar-se recurso ordinário com prazo de interposição de dois anos”.

Com efeito, a manifesta violação de norma jurídica apta a motivar a procedência da pretensão rescisória, dá-se quando houver, no processamento e no julgamento da ação original, clara ofensa à norma jurídica; ofensa essa constatável de plano, da simples leitura da norma e de sua comparação com o conteúdo dos autos, e sem qualquer esforço interpretativo.
Situação não evidenciada na hipótese em apreço.

Em que pesem os argumentos apresentados, o que se percebe é que a parte autora invoca uma série de dispositivos legais, afirmando-os violados, mas discute, especialmente, matéria fática, tentando demonstrar a ocorrência do cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção da prova pericial, nos autos da ação de interdito proibitório.

Rememora-se, por oportuno, que a
Ação de Reintegração de Posse (artigos 560 a 566, do Código de Processo Civil)
visa restituir ao autor a posse de um bem do qual foi esbulhado (ou seja, perdeu a posse).

Já, a
Ação de Interdito Proibitório (artigo 567, do CPC),
tem como finalidade proteger o possuidor contra uma ameaça iminente de turbação ou esbulho, antes que a posse seja efetivamente violada.

O Código de Processo Civil, ao tratar sobre as provas, esclarece em seu art. 369 que
“as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos e influir eficazmente na convicção do juiz”,
todavia, é certo que, nos termos do art. 370,
“compete ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”,
indeferindo, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Em relação a prova pericial, o art. 477, do CPC é claro ao definir os esclarecimentos se prestam a elucidar ponto sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes envolvidas na lide.

Sobre o assunto, faz-se pertinente transcrever uns excertos que bem esclarecem a dinâmica acerca do ônus probatório e das provas efetivamente produzidas e disponibilizadas, veja-se:

“Visto.

ANILTON PEREIRA GOMIDE e MARIA APARECIDA GOMIDE, devidamente qualificados nos autos, ingressaram com
Ação de Reintegração de Posse com pedido de "liminar inaudita altera parte" c/c Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
(sic) em face da

RECICLAGEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SUBPRODUTOS DE ANIMAIS DE MATO GROSSO, pessoa jurídica de direito privado devidamente qualificada, alegando, em síntese, que são legítimos proprietários de um lote rural com área de 96 ha e 9.338,00 mª (noventa e seis hectares, nove mil, trezentos e trinta e oito metros quadrados), correspondente à parte de uma área maior situada no lugar denominado

"Formigueiro", no Município de Várzea Grande, conforme memorial descritivo.

(...)

A ré ingressou com pedido de suspensão imediata do cumprimento da liminar, sob a alegação de haver erro na especificação da área no mandado (fls. 243-244), e apresentou contestação (fls. 245-267), alegando, em sua defesa, preliminarmente, a inépcia da inicial por impossibilidade jurídica do pedido, ante o pleito de fixação da indenização em salários mínimos; impugnando o deferimento da assistência judiciária gratuita
e denunciando à lide o Município de Várzea Grande.

(...)

Em seguida, foi ordenada a citação do Município de Várzea Grande para compor o polo passivo (fl. 648), tendo este sido citado e deixado transcorrer o prazo sem manifestação (fis. 678-679).
A Ré juntou documentos alusivos às questões sanitária e ecológica (fls. 657-670) e os autores impugnaram a contestação do Banco do Brasil S/A (fis. 671-677).

Mais adiante, em saneador, foram rejeitadas as preliminares
e confirmada a necessidade de produção de prova pericial, tendo sido ordenada a intimação das partes para as providências nesse sentido (fls. 685-690).

Depois de percalços quanto à realização da prova pericial pleiteada e ordenada nos autos e de terem as partes, enfim, desistido de sua produção, verificou-se a necessidade de impulso processual nos autos da Ação de Interdito Proibitório (445/2006), apensados a estes por força da conexão (fls. 816-822).

(...)

Nos autos em apenso (445/2006 - código 95814) o MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, quatro meses depois do ajuizamento da Ação de Reintegração de Posse (autos 444/2006 – código 91507), propôs
Ação de Interdito Proibitório
em face de ANILTON PEREIRA GOMIDE e MARIA APARECIDA GOMIDE, autores da primeira ação, alegando, em síntese, ser o proprietário da área em conflito e informando que a empresa Reciclagem Indústria e Comércio de Subprodutos de Animais de Mato Grosso Ltda é a única expressamente autorizada a usá-la, repetindo, no mais, os mesmos argumentos e fundamentos utilizados na contestação apresentada pela empresa na demanda pioneira, e pleiteando a expedição de mandado proibitório em virtude da ameaça à posse representada pela própria ação possessória intentada pela parte contrária, com suporte nos documentos de fls. 15-215.

(...)

A contestação foi impugnada (fls. 324-325) e as partes deixaram transcorrer em branco o prazo oportunizado para a especificação de provas a produzir.

(...)

Do mérito –

Diante da afirmação dos autores das ações possessórias conexas de reintegração e de interdito proibitório de que suas posses sofreram, respectivamente, esbulho e ameaça de esbulho ou turbação, de forma recíproca - os primeiros em 9.1.2006, quando, segundo dizem, foram impedidos de entrar em seu lote rural, com área de 96 ha e 9.338 m?, situado na localidade de Formigueiro, e o segundo em 5.4.2006, por força da liminar concedida nos autos da ação de reintegração de posse (444/2006), conforme se extrai das petições iniciais -, cumpre elucidar, para o deslinde das demandas, quem efetivamente exercia posse sobre a área em conflito ou quem a exercia há mais tempo.

Do exame dos documentos trazidos à luz pelo casal Gomide nos autos da ação de reintegração de posse, verifica-se que o imóvel mencionado acima foi adquirido em 12 de junho de 2000, por meio do contrato de compra e venda celebrado com o Banco do Brasil S/A, que, por sua vez, o arrematou do antigo proprietário, Sr. Itamar Perenha, como se pode conferir na certidão imobiliária de fls. 50-51 e na cópia da matrícula n. 4391 (fls. 44-49).

Cabe assinalar que a particularidade avençada entre compradores e vendedor na cláusula segunda do contrato (fl. 33 verso), onde se veem reproduzidas, em outras palavras, as condições previstas no art. 500 do Código Civil, concernentes à compra e venda
ad corpus
, teve e tem o propósito único de distinguir da modalidade de compra e venda ad mensuram, a fim de se evitar a discussão sobre o cabimento de indenização no caso de as medidas do imóvel não corresponderem, efetivamente, às medidas constantes do registro imobiliário. Com efeito, não tem guarida alguma o argumento sustentado pela empresa ré na ação de reintegração de posse e pelo município autor do interdito proibitório de que tal cláusula gera grande dúvida e insegurança a respeito da correta dimensão da área adquirida.

Ao contrário, a despeito de não ter sido produzida a prova pericial inicialmente pleiteada e ordenada nos autos, o que permitiria mais fácil identificação da área de conflito, e mesmo que o mapa da área apresentado pelos autores careça de qualidade profissional,
infere-se dos documentos que instruem a peça primeira dos autos 444/2006 que o imóvel supostamente esbulhado contém a exata descrição de seu tamanho, assim como de seus limites e de seus confrontantes, possibilitando visualização fática dos locais onde se mostram presentes os sinais de exteriorização da posse afirmada pelos autores
e, por consequência, do noticiado esbulho possessório, notadamente quando se analisa todo o conteúdo probatório reunido, com destaque para a prova oral, colhida ainda em audiência de justificação prévia.

Diferente é a situação quando se volta os olhos para os elementos de prova apresentados pela empresa acusada do esbulho e que, em sua defesa, busca se valer do disposto no art. 922 do Código de Processo Civil para, sob o argumento de ter experimentado turbação em sua posse, pleitear-lhe a proteção, afirmando possuir justo título e, ao contrário dos autores, mapa e memorial descritivo elaborado por técnico em agrimensura, com os rumos magnéticos, os perímetros e as medidas lineares consonantes com aquelas constantes da matrícula imobiliária.

Afinal, a sustentada doação, pela Prefeitura Municipal de Várzea Grande, do imóvel onde exerce suas atividades no ramo de indústria de subprodutos de animais, jamais aconteceu de forma efetiva ou, se de fato ocorreu, não restou demonstrada no feito, uma vez que os muitos documentos anexados antes e depois da contestação, os mesmos, aliás, juntados pelo ente público municipal com a petição inicial da ação de interdito proibitório (autos 445/2006), comprovam ter havido doação de imóveis pelo município a outras empresas, quais sejam "Maiza Indústria de Sub-produtos Animais Ltda" e "Socata Comercial e Industrial de Sucatas Ltda", distintas da empresa ré, como se pode conferir pela evolução de seus contratos sociais e conforme cuidou de deixar bem claro o próprio representante legal da "Reciclagem Indústria e Comércio de Subprodutos de Animais de Mato Grosso Ltda" em seu depoimento pessoal prestado em audiência.

Os únicos documentos favoráveis às alegações da empresa ré a respeito da legalidade de sua ocupação na área em litígio são as "autorizações de uso" fornecidas pela Prefeitura Municipal de Várzea Grande (fls. 221 e 222 dos autos 444/2006 e 15 e 16 dos autos 445/2006), nas quais se vê, ainda assim, que as dimensões das áreas (18 ha + 5.496 m2 e 2 ha + 1.011,42 mª) em nada coincidem com as das áreas doadas às outras empresas acima mencionadas (3 e 7 ha), conforme fls. 142-149 dos autos 444/2006 e fls. 118-126 dos autos 445/2006, retirando qualquer possibilidade de utilização do argumento de extensão ou continuidade de posse anterior.

Como se vê, a empresa "Reciclagem Indústria e Comércio de Subprodutos de Animais de Mato Grosso Ltda" jamais exerceu posse alguma, pois sempre atuou na condição de mera favorecida pela autorização municipal de uso da área onde instalou sua indústria, ostentando, portanto, simples detenção de um imóvel registrado em nome do município, não contando, assim, com o invocado justo título ou com a necessária legitimidade para pleitear proteção à posse, vez que não é possuidora (art. 1.196 do Código Civil e artigos 922 e 926 do CPC).

(...)

O Município, todavia, não produziu qualquer prova de que a área utilizada pela empresa "Reciclagem Indústria e Comércio de Subprodutos de Animais de Mato Grosso Ltda" e que consta do registro imobiliário como sendo de sua propriedade coincide com a área de exercício da posse pelos autores Anilton Pereira Gomide e Maria Aparecida Gomide, sendo certo que essa seria a única maneira de derrubar o fato constitutivo do direito destes, ou seja, demonstrando que a área ou parte da área onde o casal Gomide exerce sua posse também é terra pública, insuscetível de proteção possessória por quem a ocupa
.

Por outro lado, os autores da reintegração de posse, réus no interdito proibitório, conseguiram desincumbir-se, satisfatoriamente, do ônus da prova de exercício da posse sobre a área onde se instalou o litígio, vez que, inobstante terem desistido da prova pericial e não terem arrolado testemunhas para prestar depoimento na audiência de instrução e julgamento, produziram provas orais na audiência de justificação prévia da posse, tanto que obtiveram a concessão da liminar - só revogada por conveniência da prova pericial a ser realizada (fl. 459) -, provas essas que, adicionadas aos comprovantes de despesas com vistas à exploração de uma lagoa existente no local para criação de peixes e ao depoimento pessoal do representante legal da empresa ré, conferem-lhe razão na presente contenda judicial.

(...)

Os documentos que instruem as manifestações do município e da ré, em ambos os feitos, assim como os depoimentos prestados pelas testemunhas em audiência de instrução e julgamento, confirmam essa assertiva, em nada abalando as provas produzidas pelos autores, que apontam, claramente, para a ocorrência do alegado esbulho possessório e da perda da coisa, e permitem concluir que a ré, por intermédio do seu representante legal, prosseguiu na moléstia à posse dos autores,
depois de uma tentativa mal sucedida de acordo com estes e por acreditar que eles vinham exercendo sua posse em cima de área pública municipal, como se extrai do depoimento pessoal do Sr. Adelino de Souza Leite e Neto.

(...)

Com efeito, assiste aos autores o direito à reintegração de posse da área descrita na inicial e identificada nos documentos que a instruem, bem como à
indenização por danos materiais
experimentados em seu imóvel (...)”

Igualmente, consta do acórdão rescindendo que:

“(...)

Conforme exposto na transcrição da sentença, tratam-se de ações possessórias conexas, reintegração de posse e interdito proibitório, julgadas por uma única sentença e, com exceto da insurgência do Município de Várzea Grande na ação de interdito proibitório relativa ao valor da condenação em honorários advocatícios, as razões de ambos os recursos se confundem (ausência de prova pericial), de modo que passo a analisa-los em conjunto.

(...)

No que consiste à alegada nulidade da sentença pela ausência de realização de prova pericial,
arguida em ambos os recursos,
verifica-se que, além dos documentos trazidos pelos apelados na inicial que demonstram as medidas e confrontações, além de fotos do local com as características apresentadas (fls. 71/92, volume I), e prova testemunhal produzida em audiência, nos documentos de fls. 19/55, dos autos nº 444/2006, volume I, contém a exata descrição do imóvel que se pretende a reintegração de posse dos apelados, em que se constata tratar-se da área esbulhada.

Além disso, na audiência de justificação previa, restou ' demonstrada a compatibilidade com a área apontada e os aspectos fáticos do local, denotando-se verdadeiramente a posse dos apelados.

(...)

A prova pericial foi determinada pelo Juízo de Primeira Instância, entretanto em momento apropriado para sua elaboração, a apelante desistiu de sua realização, o que revela seu comportamento contraditório.

(...)

As provas documentais produzidas pelas partes e as provas testemunhais realizadas em audiência não deixam dúvidas acerca da dimensão do imóvel em discussão, seus limites e confronta9oes, além dos aspectos fáticos, como já dito, que envolvem a comprovação da posse dos apelados. A sentença, no ponto, não merece * qualquer retoque.”

Sendo assim, não há falar em manifesta violação aos dispositivos suscitados, mas sim mera divergência em relação à interpretação e ao posicionamento jurídico adotado pelo aresto combatido, devendo, prevalecer, por isso, a segurança jurídica representada pelo respeito à coisa julgada.

Por fim, cabe ressaltar que
“o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada”
(STJ, AgRg no REsp n.º 1.181.273/PB, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 08.05.2014, DJe de 29.05.2014).

2. PROVA NOVA (ART. 966, VII, DO CPC):

Como já visto, o autor sustenta que:
“(...) um dos embasamentos da presente rescisória são provas novas, perícia técnica particular e documentais juntadas nesta oportunidade, que foram conhecidos por este Requerente somente agora, após sua juntada em outro processo, qual seja, Ação Rescisória n.º 1004654-30.2023.8.11.0000, tramitando perante esse Egrégio Tribunal de Justiça, proposta por Reciclagem Indústria e Comércio de Subprodutos de Animais do Mato Grosso Ltda em face dos Srs. Anilton Pereira Gomide e Maria Aparecida Gomide”
(
sic
– ID. 163614699 - Pág. 47/48).

Por fim, aponta que a
“(...) rescisória também se embasará em prova nova (prova pericial) a ser obtida nos autos da Ação de Produção Antecipa de Prova, processo n.º 1011599-27.2023.8.11.0002, e que poderá de dirimir qualquer dúvida quanto à localização das áreas”
(
sic
– ID. 163614699 - Pág. 55). Além de se fundamentar no Parecer n.º 872005/23 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Regularização Fundiária e Habitação (ID. 163619653) e no documento oriundo do Processo Administrativo n.º 876619/2023, referente à cobrança de ITR (ID. 163619654).

Nos termos do art. 966, VII, do CPC, a nova prova que deve ser
existente à época da decisão rescindenda
e, por algum motivo maior, era ignorada, ou da qual não pôde fazer uso, capaz de assegurar, por si só, a procedência do pronunciamento jurisdicional.

Fixados esses pontos, impõe-se mencionar, ainda, que, para concretizar o princípio da segurança jurídica, há que se realizar uma interpretação restritiva e que impeça a desconstituição da coisa julgada com base em provas testemunhais ou laudos periciais apenas para que a parte possa ter nova oportunidade de produzir provas contrárias ao material do processo originário.

Não faz sentido reabrir toda a discussão para que a parte, somente depois do trânsito em julgado, produza prova nova, constituída posteriormente para desfazer a decisão que se construiu num ambiente adequado e legítimo.

É por isso que o termo “prova nova” deve ser entendido como prova anteriormente existente, mas somente acessível após o trânsito em julgado.

Como desdobramento dessas assertivas, é certo que o termo prova nova não se refere ao momento da formação desta, pois apenas se considera como prova nova aquela que o autor não tenha tido condições de produzir no processo originário por motivos alheios a sua vontade e à sua disponibilidade, seja porque o desconhecia, seja por não lhe ser acessível durante o processo originário, cabendo, ao a parte autora da ação rescisória comprovar tal impossibilidade de produção anterior da prova.

Na hipótese, vislumbra-se que as provas juntadas pela empresa RECICLAGEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SUBPRODUTOS DE ANIMAIS DO MATO GROSSO LTDA na ação rescisória n.º 1004654-30.2023.8.11.0000, proposta em
10.03.2023
e extinta por desistência em
29.03.2023,
datam do ano de 2023, ou seja, são posteriores e não se enquadram como na acepção de “prova nova”.

In casu
, em que pesem os argumentos apresentados, é certo que a existência dos supramencionados documentos, por si só, não afasta a conclusão da sentença e do acórdão rescindendo pela procedência do pedido formulado na ação de reintegração de posse e, na mesma oportunidade, pela improcedência do interdito.

Não se descuida que a presente demanda foi proposta no dia
30.03.2023
, isto é, após a homologação do pleito de desistência na supramencionada ação rescisória.

Portanto, não há que se falar na incidência da hipótese do inciso VII, do artigo 966, do Código de Processo Civil.

3. ERRO DE FATO (ART. 966, VIII, DO CPC):

Por fim, a parte autora alega que o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo incorreu em visível erro de fato, materializado na divergência quanto à origem da área; discrepância no fluxo cronológico descrito no Estudo de Cadeia Dominial; bem como diferença relativa ao local e quanto às dimensões do bem imóvel.

De acordo com a jurisprudência do STJ, a ação rescisória fundada em erro de fato pressupõe que a decisão tenha admitido um fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, mas, em quaisquer dos casos, é indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre ele (art. 966, § 1º, do CPC). (STJ, AgInt no AREsp n.º 2038299 RS, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29.03.2022, DJe 06.04.2022).

Com efeito, não se presta a ação rescisória a impugnar sentença/acórdão em que tenha havido má valoração da prova, ou seja, a desconstituição de decisão sob esse fundamento depende da comprovação de uma percepção equivocada do que consta do caderno processual, e não da que é resultado de uma valoração equivocada da prova efetivamente percebida.

Nesse sentido é a lição de Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero,
in verbis:

“(...) não há como admitir erro de fato para fim de rescindibilidade quando o juiz valorou a prova para decidir sobre fato que foi controvertido.

(...) a afirmação de equívoco judicial sobre uma alegação de fato controvertida não pode abrir oportunidade para a rediscussão do caso, porque nesse caso a ação rescisória prestar-se-ia à rediscussão da prova.”

(Ação Rescisória, Do Juízo Rescindente ao Juízo Rescisória, Ed. Revista dos Tribunais, págs. 258 e 259).

Ademais, não é possível em sede de ação rescisória a rediscussão de matéria já deduzida e enfrentada pelo Poder Judiciário, por assumir a natureza de recurso, o que não é permitido no ordenamento processual.

Dessume-se que a discussão acerca da controvérsia acerca da propriedade de ANILTON PEREIRA GOMIDE e MARIA APARECIDA GOMIDE está superada, pois tratada no tópico anterior (item 1 – da violação da norma jurídica).

Outrossim, o acórdão rescindendo assinala que
“(...) as provas documentais produzidas pelas partes e as provas testemunhais realizadas em audiência não deixam dúvidas acerca da dimensão do imóvel em discussão, seus limites e confrontações, além dos aspectos fáticos, como já dito, que envolvem a comprovação da posse dos apelados.”

Aliás, consignado pelo magistrado de primeiro grau, quando da apreciação do recurso de embargos de declaração, que:
“o Município de Várzea Grande não provou que a área, ou parte da área, onde os autores exercem sua posse também é terra pública, insuscetível de proteção possessória por quem a ocupa.”

Portanto, não sendo possível de se debater a “justiça ou injustiça da decisão” em ação rescisória, dado que provas e fatos não podem ser reapreciados, a não ser que tenha havido violação às regras que dizem respeito à própria disciplina das provas, sua apresentação, forma e valor probatório, a improcedência da demanda é medida que se impõe.

Em outras palavras, o eventual erro de julgamento, a má interpretação dos fatos ou das provas contidos no processo originário deveriam ser impugnados por recurso próprio.

Diante do exposto, e por tudo que acima consta,
ACOLHO A PRELIMINAR
e retifico o valor da causa, para que seja atribuído com base no valor da causa originária, e, no mérito,
JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA
.

Deixo de condenar o Requerente nas custas processuais e o condeno, à título de honorários advocatícios, no importe de 10% sobre o valor atualizada da causa, nos termos do art. 85, § 2.º e 3.º, do CPC, devendo ser observado o escalonamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2024